Tribunal: STF
Processo: AI 142847
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
RECURSO - SEDE EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. NA
APRECIAÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA, DEFESO AO ÓRGÃO
COMPETENTE E SOPESAR OS ELEMENTOS PROBATORIOS DOS AUTOS PARA, A MERCE
DE MOLDURA FATICA DIVERSA DA FIXADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, ENTENDER
PELO ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE NO PERMISSIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL.
PARTE O ÓRGÃO JULGADOR, PARA O COTEJO INDISPENSAVEL A CONCLUSÃO SOBRE
O ATENDIMENTO DO PRESSUPOSTO ESPECIFICO DE RECORRIBILIDADE, DO QUE
CONSTANTE DA DECISÃO QUE SE PRETENDE VER REFORMADA.
          DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - PUNIÇÃO DE MILITAR. NÃO
RESULTA EM VIOLÊNCIA AO INCISO LV DO ARTIGO 5. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DECISÃO NO SENTIDO DE QUE O MILITAR FOI PUNIDO DE ACORDO COM
PROCEDIMENTO SUMARIO, TENDO-LHE SIDO ASSEGURADOS A AUDIÇÃO E O PEDIDO
SE RECONSIDERAÇÃO. A AMPLA DEFESA PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL
OCORRE NAS CIRCUNSTANCIAS ESTABELECIDAS EM LEI E, A MENOS QUE ESTA
ÚLTIMA ACABE POR INVIABILIZA-LA, NÃO SE TEM COMO CONCLUIR PELA
TRANSGRESSAO AO PRECEITO. DESCABE COGITAR DA PERTINENCIA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO A DECISÃO ATACADA NÃO CONTEM, SEQUER, A
NOTICIA DAS BALIZAS IMPOSTAS REGULARMENTE PARA CHEGAR-SE A PUNIÇÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.